Tribunal: TJBA
Processo: 8068726-35.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8068726-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO LIMA DE SENA Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONTINUADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA AFASTADA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a decadência do direito à impetração e extinguiu Mandado de Segurança, sem resolução do mérito. O writ foi impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada, visando à revisão de seus proventos para inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, sob fundamento de paridade remuneratória com os militares da ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide decadência para impetração de mandado de segurança quando a pretensão se dirige contra omissão administrativa continuada relativa ao pagamento de vantagem remuneratória; (ii) estabelecer se há prescrição do fundo de direito em relação à vantagem pecuniária paga a menor pela Administração; (iii) examinar a existência de litispendência entre o mandado de segurança individual e mandado de segurança coletivo anteriormente impetrado; e (iv) determinar se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui caráter genérico apto a justificar sua extensão aos policiais militares inativos em observância ao princípio da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a decadência do mandado de segurança quando a controvérsia decorre de omissão administrativa continuada relativa ao pagamento de vantagem pecuniária, configurando relação jurídica de trato sucessivo cuja lesão se renova mensalmente. Nas obrigações de trato sucessivo sem negativa expressa da Administração quanto ao direito reclamado, não ocorre prescrição do fundo de direito, incidindo apenas a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao período de cinco anos que antecede a impetração, conforme Súmula 85 do STJ. O ajuizamento de mandado de segurança coletivo por entidade associativa não induz litispendência em relação às ações individuais propostas pelos integrantes da categoria, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009 e do art. 104 do CDC. Mantém-se o benefício da gratuidade da justiça quando a parte apresenta declaração de hipossuficiência e documentos aptos a demonstrar a incapacidade de arcar com as despesas processuais, sem prova em contrário produzida pelo ente público. Reconhece-se a existência de prova pré-constituída quando os documentos juntados evidenciam a condição funcional do impetrante, os proventos percebidos e o pagamento da gratificação em percentual inferior ao devido, permitindo a análise do direito líquido e certo sem necessidade de dilação probatória. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, concedida indistintamente aos policiais militares da ativa, assume natureza de vantagem de caráter genérico, afastando sua classificação como verba pro labore faciendo. O caráter genérico da gratificação impõe sua extensão aos policiais militares inativos cujos proventos foram calculados com base na remuneração integral do posto correspondente, em observância ao princípio da paridade remuneratória previsto no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. Alegações relativas a limitações orçamentárias ou aos parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o cumprimento de obrigação legal reconhecida judicialmente em favor de servidor público. Em mandado de segurança, os efeitos patrimoniais da decisão limitam-se às parcelas posteriores à impetração, nos termos da Súmula 269 do STF e do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Segurança concedida. Tese de julgamento: Não se configura decadência em mandado de segurança quando a pretensão decorre de omissão administrativa continuada relativa ao pagamento de vantagem remuneratória, caracterizando relação jurídica de trato sucessivo. Nas obrigações de trato sucessivo sem negativa expressa da Administração, a prescrição não atinge o fundo de direito, alcançando apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede a impetração, conforme Súmula 85 do STJ. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui natureza genérica quando concedida indistintamente aos policiais militares da ativa, devendo ser estendida aos inativos em observância ao princípio da paridade remuneratória. O mandado de segurança não substitui ação de cobrança, sendo devidas apenas as parcelas posteriores à impetração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169; CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, §4º, 22, §1º, 23 e 25; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-B e 121; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29.10.2020; TJBA, MS nº 8025897-39.2024.8.05.0000, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, pub. 17.03.2025; TJBA, EDcl no MS nº 8032954-45.2023.8.05.0000, Rel. Des.ª Maria de Fátima Silva Carvalho, pub. 16.11.2025. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno para anular a decisão monocrática de ID 87585640 e, em sede de julgamento de mérito (causa madura), CONCEDER A SEGURANÇA, à unanimidade de votos, determinando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) nos proventos do impetrante, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema.